Tribunal: TJDFT
Processo: 0009585-93.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009585-93.2017.8.07.0007 RECORRENTE: F. C. M. C. RECORRIDO: M.P.D.F.T. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUPERVENIÊNCIA DE LEI PENAL MAIS BENÉFICA: LEI N.o 13.178, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018. PENA MAIS BRANDA. RETROATIVIDADE. READEQUAÇÃO DO TIPO: CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO RECURSO DO MPDFT. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. 1. O pedido de absolvição do réu se mostra inviável quando, à luz do conjunto fático-probatório coligido, não houver dúvida quanto a sua participação no delito. Deve ser levado em consideração que, mesmo nos crimes contra a dignidade sexual, de regra, praticados às escondidas, a prova de autoria é válida se, do conjunto probatório sobressaírem-se a certeza e a responsabilidade do apelante. 2. As condutas do acusado, conforme descritas na inicial acusatória consistiram em, na sua condição de terapeuta fonoaudiólogo, acariciar o órgão genital da vítima, no intuito de satisfazer sua lascívia, caracteriza-se como crime de estupro de vulnerável. 3. Havendo pedido de fixação de valor mínimo reparatório na denúncia, não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, em virtude de prática de crime contra a dignidade sexual, em favor da vítima. 4. Dado provimento ao recurso do M.P. e negado provimento ao recurso da defesa. No recurso especial o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, sustentando ser devida a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, porquanto a condenação pelo crime contra a dignidade sexual não seria proporcional e razoável; b) artigo 215-A do Código Penal, ao argumento de que a conduta praticada se amoldaria ao tipo penal de importunação sexual, devendo incidir a superveniente novatio legis in mellius; c) artigo 14, inciso II, do Código Penal, asseverando que o delito não teria se consumado, uma vez que teria deixado de prosseguir na conduta. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do TJSP. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos II e XL, 37 e 84, inciso IV, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAQUEL COSTA RIBEIRO, OAB/DF 15.259. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 215-A do Código Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte. 2. O STJ pacificou orientação quanto à impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1854904/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 65 da Lei de Contravenções Penais e 14, inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta transgressão aos artigos 5o, incisos II e XL, 37 e 84, inciso IV, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAQUEL COSTA RIBEIRO, OAB/DF 15.259. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024